Tribunal: STF
Processo: HC 237992
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.2.2024, por Gustavo Henrique Alves da Luz Fávero, advogado, em benefício de Gleison da Cruz Ferreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.5.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 649.614/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 4.10.2018, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Morretes/PR (Ação Penal 
n. 0000951-80.2018.8.16.0118), pela prática do delito previsto no caput do art. 180 do Código Penal (receptação), sendo imposta ao paciente as penas de um ano, um mês e vinte e oito dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa. O juízo sentenciante concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia: 



    “FATO 1: No dia 17 de junho de 2018, por volta das 5h00min, no estabelecimento comercial ‘Restaurante Villa Morretes’, situado na Rua Almirante Frederico de Oliveira, nº 155, bairro Centro, neste Município e Comarca de Morretes, o denunciado MATEUS ALESSANDRO FERNANDES, com liberdade de escolha e consciência de atuação, dolosamente, mediante rompimento de obstáculo, consistente em arrombamento, subtraiu, para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, 7 (sete) pacotes de frango, 4 (quatro) garrafas de cerveja, 1 (um) tablet branco da marca Samsung, de propriedade da vítima Maurício Scucato dos Santos, tudo avaliado em R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), conforme termo de declaração de fls. 5-7; auto de exibição e apreensão de fls. 22-23; boletim de ocorrência de fls. 30-38; auto de levantamento do local do crime de 
fls. 39-42; e auto de avaliação de fls. 59-60. 



    FATO 2: No dia 17 de junho de 2018, me horário não especificado nos autos, na residência situada na Quadra 3, s/n, bairro Sítio do Campo, neste Município e Comarca de Morretes, o denunciado GLEISON DA CRUZ FERREIRA, com liberdade de escolha e consciência de atuação, adquiriu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (um) tablet branco da marca Samsung, de propriedade da vítima Maurício Scucato dos Santos, objeto do furto relato no fato 1, sendo o bem restituído à vítima, conforme termo de entre de fl. 24” (fl. 54, e-doc. 5).



    3. Em 13.11.2020, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REPRIMENDA BASILAR ARBITRADA NO MÍNIMO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚPLICA ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUADA RECONSTRUÇÃO FÁTICA A PARTIR DAS PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO. APELANTE QUE ADQUIRIU TABLET FURTADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE EVIDENCIAM A PLENA CIÊNCIA DO AGENTE QUANTO À ILICITUDE DO BEM ADQUIRIDO. ACRIMINADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO EQUIPAMENTO. EXEGESE DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA E TESES DEFENSIVAS FRÁGEIS E DESPROVIDAS DE ALICERCE. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE AO CASO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ROGO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA APLICÁVEL, PELO JUÍZO DE COGNIÇÃO, APENAS QUANDO HÁ POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. INOCORRÊNCIA NO CASO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fls. 12-13, e-doc. 9).



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 14.12.2020 (fl. 38, e-doc. 9).



    4. Contra o acórdão pelo qual desprovido o apelo defensivo impetrou-se o Habeas Corpus n. 649.614/PR, não conhecido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 10.4.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal, que, em 22.5.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A questão suscitada neste habeas corpus – nulidade do feito por violação de domicílio – não foi formulada pela defesa em alegações finais, perante o Juízo de primeiro grau, nem nas razões do recurso de apelação interposto. 



    2. Conquanto a defesa afirme haver suscitado a ilegalidade previamente, em writ impetrado contra a decisão que apreciou as teses elencadas na resposta à acusação, a leitura do acórdão proferido pela Corte estadual evidencia que o habeas corpus foi julgado prejudicado, em razão da superveniente prolação de sentença condenatória, de modo que não houve debate sobre a nulidade aqui suscitada pelo órgão colegiado. 



    3. Logo, não houve prévio exame da questão pelas instâncias ordinárias, tampouco a delimitação das premissas fáticas referentes à atuação policial no caso, o que inviabiliza a análise pretendida neste habeas corpus. 



    4. Por se tratar de questão diretamente ligada aos fatos e aos elementos concretos que ensejaram a entrada no domicílio do paciente, é necessário que haja o prévio debate (prévia apreciação) pelas instâncias ordinárias, as quais possuem amplo espectro cognitivo que permitiria, por isso mesmo, imiscuir-se no próprio contexto fático, providência essencial para o deslinde da controvérsia. 



    5. Em casos semelhantes, este órgão colegiado já entendeu que estava impossibilitado o exame da ilegalidade suscitada em razão da indevida supressão de instância. Precedentes. 



    6. Agravo não provido” (fl. 172, e-doc. 9). 



    A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Sexta Turma em 6.6.2023. Na sequência, opôs novos embargos, igualmente rejeitados em 8.8.2023, com determinação de baixa imediata dos autos. 



    5. O acórdão pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 649.614/PR é objeto da presente impetração. O impetrante sustenta inicialmente que, “tratando-se de condenação lastreada em provas ilícitas, por certo que a mera cognoscibilidade, ou não, do writ não deverá constituir óbice à regularização do feito por parte deste Tribunal Superior, e consequente adequação e salvaguarda das garantias constitucionalmente asseguradas ao acusado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “todas as provas elencadas em desfavor do Paciente derivam da atuação ilegal dos policiais. Desde a fase inquisitorial, os milicianos confessaram que, após o paciente negar a prática do crime (em pleno exercício de sua garantia à não-autoincriminação), ameaçaram adentrar em sua casa para revistá-la (coagiram-no, atentando contra a inviolabilidade do domicílio), o que coagiu o Paciente a entregar o aparelho aos policiais, supostamente confessando tê-lo comprado por valor irrisório (suposta confissão em virtude de coação, em afronta ao princípio nemo tenetur se detegere)” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a prisão em flagrante e suposta apreensão da res furtivae em posse do Paciente se deu com base em [confessada] coação exercida pelos policiais militares, na medida em que atentaram contra a inviolabilidade de seu domicílio ao afirmarem que poderiam ali entrar, mesmo que ausente qualquer hipótese de flagrante” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “inobstante suposta delação do corréu Mateus, inexistia outros indícios da real prática da receptação, e, além disso, o verbo do tipo penal então apurado (‘adquirir’) perfaria crime instantâneo (cujo estado de flagrância já teria sido superado), não havendo, nas circunstâncias narradas, quaisquer outros elementos que indicassem a prática, pelo Paciente, de outro núcleo de crime permanente que pudesse amparar a violação do domicílio. Sendo assim, os policiais, ao ameaçarem adentrar na residência do Paciente sem mandado judicial ou justa causa, atentaram contra a inviolabilidade de domicílio (art. 22, da Lei 13.869/2019)” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Acrescenta que, “como desdobramento do princípio da 
não-autoincriminação, também surge às autoridades o dever do ‘aviso de Miranda’, ou seja, de informar aos investigados a respeito de suas garantias. (…) No caso em tela, percebe-se que o que ocorreu foi o inverso, isto é, os policiais, ao enganarem o paciente, afirmando que poderiam realizar busca em sua residência (quando na verdade não poderiam), romperam com esse dever de lealdade (rompendo, assim, com a garantia à não-autoincriminação e com a segurança jurídica) e, como fruto, originaram-se as [ilegais] provas. Percebe-se, portanto, que o flagrante e a apreensão da res furtivae na posse do Paciente são provas oriundas de violações a direitos fundamentais constitucionalmente previstos 
(o da inviolabilidade de domicílio e o da não-autoincriminação – art. 5º, incisos XI e XVIII), sendo, nesta medida, ilícitas” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressalta que o caso dos autos “se equipara com uma busca domiciliar carente do respectivo mandado judicial, ou então com uma confissão obtida mediante constrangimento, cabendo relembrar que a coação e o atentado ao domicílio foram inclusive confessados por ambos os policiais, tanto na fase inquisitorial quanto perante o Juízo. E, como consequência da ilegalidade perpetrada pelos policiais militares, o flagrante e a apreensão da res merecem ser declarados ilegais e desentranhados do processo” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assevera que “a nulidade foi, sim, aventada tanto perante o magistrado de piso quanto perante o e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Dos autos, percebe-se que a nulidade fora aventada ab initio, isto é, já na resposta à acusação, conforme se vê nas fls. 466-471 dos presentes autos, ao que o D. Juízo da Vara Criminal de Morretes manteve o prosseguimento da ação penal (fls. 474). O fato, aliás, foi levado ao respectivo Tribunal de Justiça mediante o Habeas Corpus n. 0031594-84.2018.8.16.0000, cuja liminar foi indeferida pelo eminente Relator, Desembargador Antonio Carlos Ribeiro Martins” (fl. 11, 
e-doc. 1). 



    Assinala que, “por se tratar de matéria de ordem pública, as instâncias ordinárias tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a nulidade ora aventada, porém não o fizeram, permitindo a análise por este e. Superior Tribunal de Justiça sem que se avente em supressão de instância” (fl. 12, 
e-doc.1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a. Seja conhecido o presente Habeas Corpus, concedendo-se a medida liminar para que sejam liminarmente suspensos os efeitos da sentença condenatória ora objurgada, bem como oficiado o Juízo da Execução a esse respeito, a fim de que a condenação imposta no bojo dos autos ora discutidos não seja relevada até o julgamento definitivo do presente writ. 



    b. Ao fim, sejam declarados nulos (e, portanto, desentranhados do processo) o flagrante e a apreensão da res furtivae em posse do paciente, bem como todos os elementos decorrentes, em razão de descumprimento, pelos policiais, da inviolabilidade de domicílio e do princípio da não autoincriminação (garantias constitucionais), nos termos do art. 157 do CPP; 



    c. Consequentemente, seja declarada nula a sentença condenatória, bem como o acórdão que a confirmou, haja vista que se baseiam unicamente em referidas provas ilícitas, absolvendo-se o Paciente por ausência de provas” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    A sentença condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 14.12.2020, mais de três anos antes da presente impetração ser protocolizada em 20.2.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    7. A alegação de nulidade do conjunto probatório veiculada na presente impetração não foi debatida no recurso de apelação interposto no Tribunal de Justiça do Paraná nem no Habeas Corpus n. 649.614/PR, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão impugnado:



    “A despeito das ponderações defensivas sobre a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício por esta Corte Superior, deve-se rememorar que a questão aqui suscitada – nulidade do feito por violação de domicílio – não foi formulada pela defesa perante o Tribunal a quo, no recurso de apelação interposto. 



    Além disso, a leitura da sentença permite verificar que a matéria não foi suscitada, sequer, em alegações finais. Confira-se (fl. 16): 



    Nas alegações finais, o autor da ação requereu o integral acolhimento da peça acusatória, ao passo que o acusado GLEISON pugnou pela absolvição, forte na ausência de provas e o acusado MATEUS solicitou a desclassificação para furto simples e o reconhecimento de privilégio.



    Conquanto a defesa afirme haver suscitado a ilegalidade previamente, em writ impetrado contra a decisão que apreciou as teses elencadas na resposta à acusação, a leitura do acórdão proferido pela Corte estadual evidencia que o habeas corpus foi julgado prejudicado (fls. 929-931), em razão da superveniente prolação de sentença condenatória, de modo que não houve debate sobre a nulidade aqui suscitada pelo órgão colegiado. 



    Assim, como já salientado na decisão agravada, vê-se que não houve prévio exame da questão pelas instâncias ordinárias, tampouco a delimitação das premissas fáticas referentes à atuação policial no caso, o que inviabiliza a análise pretendida neste habeas corpus. 



    Com efeito, por se tratar de questão diretamente ligada aos fatos e aos elementos concretos que ensejaram a entrada no domicílio do paciente, é necessário que haja o prévio debate (prévia apreciação) pelas instâncias ordinárias, as quais possuem amplo espectro cognitivo que permitiria, por isso mesmo, imiscuir-se no próprio contexto fático, providência essencial para o deslinde da controvérsia.



    Registro, por oportuno, que tal matéria deveria haver sido suscitada perante o Juízo competente, até para possibilitar às instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas como referido alhures, um pronunciamento seguro sobre a questão, de modo que é vedada, portanto, a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não aventada e não debatida na via ordinária. 



    Em casos semelhantes, este órgão colegiado já entendeu que estava impossibilitado o exame da ilegalidade suscitada em razão da indevida supressão de instância. A propósito: (…)



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo” (fls. 177-178, 
e-doc. 9).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Para afastar a conclusão do Superior Tribunal de Justiça e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante e das provas obtidas, seria necessário reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020). 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora